Tribunal: STF
Processo: ARE 1429313
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou seguimento a recurso extraordinário em acórdão assim ementado:



    PREVIDÊNCIA Oficial legislativo. Lins. Inativo. Aposentadoria por invalidez. Complementação. Pagamento Fonte de custeio. Ausência. Restabelecimento. Mandado de Segurança. Impossibilidade: O princípio da moralidade não permite a continuação do pagamento de benefício sem previsão de fonte de custeio.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e e, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 6º-A da EC 41/03 e 20 da EC 103/19.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator